Tribunal: TJES
Processo: 5000592-33.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-33.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CELIO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o documento de id. 7552667, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CELIO LOPES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a declaração de nulidade do contrato de cartão consignado nº 768995091-8, bem como a condenação do Banco recorrido a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício do autor e o pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito, que os pedidos devem ser julgados procedentes, pois o recorrente, ao celebrar o referido contrato, desejava celebrar um contrato de empréstimo e nunca teria solicitado um cartão de crédito.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Observe-se que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal já entendeu pela invalidade de determinados contratos de cartão de crédito consignado, mas essa não é a situação que se apresenta no presente caso
sub judice
.

Analisando o instrumento contratual acostado aos autos por ambas as partes, constato que resta indicado no documento, de forma clara, que se trata de cartão de crédito consignado emitido pelo banco recorrido.

Veja-se que o recorrente subscreveu o “Termo de Adesão ao
Cartão
Benefício Consignado PAN”, bem como o “
Saque do Limite do Cartão
de Benefício Consignado”, cujos
títulos se encontram devidamente em destaque
(id 7552470). Frise-se que
não foi contestada pelo recorrente a veracidade de sua assinatura aposta em tais documentos
, ao contrário, o próprio
recorrente afirma que celebrou o negócio jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrida apresentou documentos que comprovam que o recorrente tinha conhecimento de que estava contratado um cartão de crédito consignado, pois juntou aos autos
faturas que demonstram que o recorrente utilizou o cartão de crédito para a realização de compras e pagamentos de serviços
(id 7552640).

Além disso, junta-se comprovante de TED em valor significativo.

Dessa forma, apesar da parte recorrente alegar desconhecimento acerca das regras específicas desse tipo de contrato, entendo que a totalidade do acervo documental acostado aos autos melhor lastreia a tese sustentada pelo banco recorrido.

Assim, concluo que o recorrente aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado e ao saque do limite deste, sendo inviável a pretensão autoral, já que restou comprovado a livre pactuação entre as partes.

Registro, por fim, que eventual abusividade ou cobrança a maior poderá ser questionada por uma ação autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)